Tribunal: TJES
Processo: 5011163-15.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011163-15.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RECORRIDO: LARISSA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011163-15.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RECORRIDA: LARISSA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face da
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
na qual a parte autora afirma que antecipou a sua colação de grau em medicina, tendo em vista a permissão para tanto concedida pela Lei 14.040/2020 e Portaria n° 383/2020, do Ministério da Educação, em razão da PANDEMIA DA COVID-19. Aduz que a colação de grau ocorreu em 20/09/2021, mas teve que efetuar o pagamento da mensalidade referente a 10 dias do mês de setembro/21 e dos meses de outubro, novembro e dezembro/2021, o que considera abusivo. Assim, postulou a declaração de inexistência de débitos após a colação de grau e a devolução das mensalidades referente a 10 dias do mês de setembro/21 e dos meses de outubro, novembro e dezembro/2021.

O juízo sentenciante entendeu que a cobrança das mensalidades após a colação de grau, em 20/09/2021, não encontra respaldo legal, mesmo o contrato sendo semestral, pois coloca o consumidor em desvantagem excessiva e configura enriquecimento ilícito.

Assim, julgou procedentes os pedidos declarando a inexistência de débito referente às mensalidades após a colação de grau e condenando a requerida a devolver a requerente os valores pagos referentes às mensalidades de 10 dias do mês de setembro/21 e dos meses de outubro, novembro e dezembro/2021.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma
in totum
da sentença, requerendo a improcedência dos pedidos, tendo em vista que o contrato firmado prevê que o pagamento pelos serviços educacionais prestados será semestral, ocorrendo apenas o parcelamento da semestralidade em 6 (seis) parcelas mensais, o que encontra respaldo na Lei n.º 9.870, art. 1º,
caput
e §5º.

Compulsando os autos, verifico que a demanda trata de revisão de aditivo contratual, cumulada com repetição de indébito, decorrente de colação de grau antecipada da recorrida em curso de Medicina oferecido pela empresa recorrente, conforme previsão estabelecida na Lei 14.040/2020 e na Portaria n.º 383/2020 do Ministério da Educação.

Após análise detida dos autos, entendo que
assiste razão à recorrente
. Explico.

As previsões normativas acima citadas (Lei 14.040/2020 e Portaria n.º 383/2020 do Ministério da Educação) concederam às Instituições de Ensino Superior a faculdade de anteciparem a colação de grau de determinados cursos, em razão da pandemia da COVID-19, desde que de acordo com alguns critérios específicos. Por outro lado, não trouxeram qualquer tratativa acerca do pagamento das mensalidades (anuais ou semestrais, conforme o caso) e do equilíbrio financeiro do contrato.

Entendo, então, que a demanda não deve ser interpretada apenas à luz de determinados dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas sim de toda a principiologia do Direito Contratual, devendo ser analisado todo o contexto fático do caso.

A função social do contrato e a boa-fé objetiva não são princípios que se aplicam a somente uma das partes contratuais, mas a ambas.

De acordo com os documentos acostados aos autos, é possível concluir que a recorrida renovou sua matrícula para o segundo semestre do ano de 2021. Assumiu, então, o encargo (já conhecido ao longo da faculdade) do pagamento da semestralidade, que é dividida em 6 (seis) parcelas, o que está de acordo com a legislação vigente e com o contrato pactuado com a recorrente em 12/11/2015 (id 7065931).

A recorrida solicitou, espontaneamente, a antecipação de sua colação de grau. Veja-se, portanto, que a mesma optou, de forma livre, pela abreviação de seu curso superior.

É importante destacar a concordância da recorrida em se beneficiar do permissivo legal previsto na Lei 14.040/2020 e na Portaria n.º 383/2020 do MEC e implementado, de forma facultativa pela recorrente.

Entendo que a recorrida, ao anuir com a colação de grau antecipada para iniciar de forma mais rápida sua atuação profissional e, posteriormente, requerer judicialmente a diferença de valores que entende devidos em razão de aulas não frequentadas, mas disponibilizadas pela recorrente, consiste em verdadeiro comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)

que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, veja-se a decisão proferida pela Colenda Terceira Turma Recursal
do
Colegiado Recursal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA
.
PANDEMIA DA COVID-19. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU EM CONFORMIDADE COM OS ATOS NORMATIVOS
. NARRA A PARTE AUTORA QUE ANTECIPOU SUA COLAÇÃO DE GRAU, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BRASIL CONTE COMIGO, CONFORME PORTARIA N° 383/2020, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. ADUZ QUE A RÉ CONDICIONOU A EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA EM MEDICINA À ASSINATURA DE ADITIVO CONTRATUAL, EM QUE A REQUERENTE DEVERIA MANTER O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES, APESAR DE NÃO TER MAIS AULAS E DE NÃO FREQUENTAR MAIS A UNIDADE DA REQUERIDA. SE SENTE LESADA, POIS CONSIDERA A IMPOSIÇÃO ABUSIVA, TENDO QUE DESPENDER R$19.197,00, POR TRÊS MENSALIDADES EM PERÍODO QUE NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EM RAZÃO DOS FATOS, PLEITEIA PARA QUE SEJA RESCINDIDO O ADITIVO CONTRATUAL, COM A CONDENAÇÃO DA RÉ NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS, NO TOTAL DE R$38.394,00, ALÉM DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

SUSTENTA A NECESSIDADE DE RESCISÃO DO ADITIVO CONTRATUAL, PELO EVIDENTE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

COADUNO COM O ENTENDIMENTO EXARADO PELO JUÍZO
A QUO,
TENDO EM VISTA QUE A ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU FOI MEDIANTE REQUERIMENTO DA PRÓPRIA AUTORA, DESSA FORMA, TENDO ANUÍDO COM A COLAÇÃO DE GRAU
,
DISPENSOU A PARTE RÉ DA PRESTAÇÃO REMANESCENTE PARA QUE FOSSE POSSÍVEL ANTECIPAR A CONCLUSÃO DO CURSO E INICIAR A SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL, O QUE OBSTA A PRETENSÃO DE REAVER EM SEDE JUDICIAL A DIFERENÇA DE VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS DECORRENTE DAQUELAS AULAS QUE DISPENSOU AO ANTECIPAR A COLAÇÃO DE GRAU.

O ADITIVO CONTRATUAL OBJETO DOS AUTOS FORAM AJUSTADOS POR LIVRE CONSENTIMENTO DAS PARTES
. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PEDAGÓGICAS ESTABELECIDAS NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934/2020, BEM COMO NA PORTARIA Nº 383/2020. SOMADO A ISTO, CUMPRE MENCIONAR QUE, EM SITUAÇÕES DE NORMALIDADE, JÁ HÁ CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SEM OFERTA DE ENSINO EM SALA DE AULA, POR EXEMPLO, AS MENSALIDADES PAGAS DURANTE O RECESSO, TRATANDO-SE DE UMA CONSEQUÊNCIA DO CARÁTER SEMESTRAL OU ANUAL DA CONTRAPRESTAÇÃO, MERAMENTE SUBDIVIDIDA EM MENSALIDADE. POR FIM,
VERIFICO QUE O CONTRATO FOI ADIMPLIDO SUBSTANCIALMENTE PELA FORNECEDORA
,
ENSEJANDO A CONTRAPRESTAÇÃO SEMESTRAL AVENÇADA, SENDO ESSA, POR SINAL, A CONDIÇÃO
SINE QUA NON
PARA QUE PUDESSE O DISCENTE ALCANÇAR O GRAU SOLICITADO. LOGO, NÃO HÁ RAZÃO LEGÍTIMA PARA A REDUÇÃO PROPORCIONAL DE SUA CONTRAPRESTAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E ART. 85, §2º DO CPC. (RI 5023298-93.2022.8.08.0024, 3ª Turma Recursal, Rel. Dr.ª Thaíta Campos Trevisan, julgado em 18 de agosto de 2023, grifo nosso)

Com base em todo o exposto, entendo que a sentença deve ser reformada, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

Nesses termos,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida pelo que
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
.

Sem condenação em custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)